Tribunal: TJSP
Processo: 2090740-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Falência da devedora principal decretada. Pedido de citação dos devedores solidários. Indeferimento. Inclusão dos avalistas no polo passivo da execução deferida quando da conversão da ação de busca e apreensão em processo de execução. Decreto de falência que não afeta a obrigação dos avalistas do título. Precedente STJ. Avalistas, que, embora sócios da empresa

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Falência da devedora principal decretada. Pedido de citação dos devedores solidários. Indeferimento. Inclusão dos avalistas no polo passivo da execução deferida quando da conversão da ação de busca e apreensão em processo de execução. Decreto de falência que não afeta a obrigação dos avalistas do título. Precedente STJ. Avalistas, que, embora sócios da empresa falida, se obrigaram solidariamente pelo pagamento da dívida e não se beneficiam das condições do concurso de credores reconhecidas em falência. Possibilidade de prosseguimento da execução contra os devedores solidários. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2090740-72.2020.8.26.0000 ATIBAIA 1/5
Registro: 2020.0000963910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090740-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, é agravado MASSA FALIDA
DE ATIBAIA ALIMENTOS ABATEDOURO DE AVES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2090740-72.2020.8.26.0000 ATIBAIA 2/5
Voto: 44549
Agravo de Instrumento No: 2090740-72.2020.8.26.0000
Comarca: Atibaia
Agravante: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados
Alternative Assets I
Agravado: Massa falida de Atibaia Alimentos Abatedouro de Aves Ltda.
Execução de título extrajudicial. Falência da devedora
principal decretada. Pedido de citação dos devedores
solidários. Indeferimento. Inclusão dos avalistas no
polo passivo da execução deferida quando da
conversão da ação de busca e apreensão em processo
de execução. Decreto de falência que não afeta a
obrigação dos avalistas do título. Precedente STJ.
Avalistas, que, embora sócios da empresa falida, se
obrigaram solidariamente pelo pagamento da dívida e
não se beneficiam das condições do concurso de
credores reconhecidas em falência. Possibilidade de
prosseguimento da execução contra os devedores
solidários. Decisão reformada. Recurso provido.
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não
Padronizados Alternative Asset I S/A interpõe agravo de instrumento contra a
decisão de Primeiro grau que indeferiu o pedido de citação dos devedores
solidários, sob o fundamento de que impossível a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa devedora cuja falência fora decretada [fls.
404]. O agravante sustenta que a inclusão no polo passivo da execução dos
devedores solidários, sócios avalistas, já foi deferida pelo Juízo 'a quo', quando
da conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução por quantia
certa. Alega, ademais, que não requereu a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada, apenas a citação dos devedores solidários.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2090740-72.2020.8.26.0000 ATIBAIA 3/5
O recurso é acolhido. Explica-se.
Compulsando-se os autos verifica-se que, de fato, quando do
pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução,
formulado pelo antigo credor Itaú Unibanco S/A, a instituição financeira,
concomitantemente, requereu a inclusão no polo passivo dos devedores
solidários do título, Manoel Pedro de Abreu Neto e Marcos Pedro de Abreu [fls.
109/112].
Em decisão proferida no dia 22 de fevereiro de 2016, o d.
Magistrado 'a quo' deferiu os pedidos, determinando a conversão do feito, sem
qualquer ressalva à inclusão dos devedores solidários no polo passivo da
execução [fls. 113/114].
Assim, embora os devedores solidários, que figuraram como
avalistas no título objeto da execução, não tenham sido citados à época, inegável
a autorização judicial para que ocupassem o polo passivo do processo executivo.
De qualquer forma, a posterior decretação de falência da
empresa devedora principal não tem o condão de alterar a situação processual
dos codevedores.
Isso porque não se cogita nos autos de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada, mas meramente de
prosseguimento da execução contra aqueles que se obrigaram solidariamente à
devedora principal.
A suspensão das execuções movidas contra a empresa falida,
em razão do decreto de falência, nos termos do artigo 99, V, da Lei 11.101/05,
não obsta o prosseguimento da execução contra os devedores solidários.
O STJ já decidiu que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2090740-72.2020.8.26.0000 ATIBAIA 4/5
“Processual civil e comercial. Nota promissória. Execução de sócio-
avalista. Empresa avalizada com falência decretada. Suspensão da ação. Não cabimento.
Inexistência de solidariedade entre sócio e sociedade falida. (...) Como instituto típico do direito
cambiário, o aval é dotado de autonomia substancial, de sorte que a sua existência, validade e
eficácia não estão jungidas à da obrigação avalizada. Diante disso, o fato do sacador de nota
promissória vir a ter sua falência decretada, em nada afeta a obrigação do avalista do título,
que, inclusive, não pode opor em seu favor qualquer dos efeitos decorrentes da quebra do
avalizado. O art. 24 do DL 7.661/45 determina a suspensão das ações dos credores
particulares de sócio solidário da sociedade falida, circunstância que não alcança a execução
ajuizada em desfavor de avalista da falida. Muito embora o avalista seja devedor solidário da
obrigação avalizada, ele não se torna, por conta exclusiva do aval, sócio da empresa em favor
da qual presta a garantia. Mesmo na hipótese do avalista ser também sócio da empresa
avalizada, para que se possa falar em suspensão da execução contra o sócio-avalista, tendo por
fundamento a quebra da empresa avalizada, é indispensável, nos termos do art. 24 do DL
7.661/45, que se trate de sócio solidário da sociedade falida. Recurso especial a que se nega
provimento” [cf. STJ, REsp. n. 883.859/SC, (2006/0195193-5), rel. Ministra
Nancy Andrighi, j. 10.03.09].
Sendo a empresa falida de responsabilidade limitada, não
possui “sócio solidário”.
Com efeito, não se pode confundir o devedor solidário com
sócios solidários. No caso, os sócios são avalistas, garantidores do crédito e,
nesta posição, não se beneficiam das condições do concurso de credores
reconhecidas em falência.
Não se aplica ao caso, portanto, a suspensão prevista no
artigo 6o da nova Lei de Falência (“A decretação da falência ou o deferimento do
processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e
execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2090740-72.2020.8.26.0000 ATIBAIA 5/5
O raciocínio aqui aplicável é o mesmo que foi consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 581, em relação à recuperação
judicial:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Assim, e porque não há qualquer dúvida que os sócios da
empresa executada figuraram como avalistas na cédula de crédito bancário [fls.
32/36], possível sua citação para pagamento do débito.
Nesses termos, reforma-se a decisão agravada, com a
consequente expedição de mandado de citação dos devedores solidários.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica